Tribunal: TJPA
Processo: 0803259-48.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803259-48.2022.8.14.0061

APELANTE: TESLA SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

APELADO: RADIMAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803259-48.2022.8.14.0061

APELANTE: TESLA SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EZEQUIEL SOUSA SILVEIRA - PA28587-A, NELSON MORAES PEREIRA JUNIOR - PA31443-A

APELADO: RADIMAGEM LTDA

Advogados do(a) APELADO: SAMIR ANTHUNES MATTOS CORDEIRO - PA26860-A, ANA PAULA CRUZ DE OLIVEIRA - PA33623-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO. DESEMPENHO INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONTRATANTE. TESE NÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO PRESTADOR NÃO SATISFEITO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS NA ORIGEM. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU TEMERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa prestadora de serviços contra sentença que reconheceu falha na execução de contrato de implantação de sistema fotovoltaico, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, e afastando o dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a redução da geração de energia decorreu de culpa exclusiva do contratante;
(ii) saber se a tese de sombreamento constitui inovação recursal;
(iii) saber se subsiste a responsabilidade contratual do prestador;
(iv) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de culpa exclusiva do contratante, fundada em suposto sombreamento causado por construção posterior, não foi deduzida na contestação, configurando inovação recursal vedada.

Ainda que superado o óbice processual, ausente prova técnica robusta apta a romper o nexo causal entre o desempenho inferior do sistema e a atuação do prestador do serviço.

O prestador especializado assume dever de diligência técnica e informação quanto às condições do local e aos fatores que impactam a geração prometida.

A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a alegação de culpa exclusiva do contratante não deduzida na contestação, sendo mantida a responsabilidade do prestador de serviços de implantação de sistema fotovoltaico quando não demonstrada excludente apta a afastar o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 336, 373, II, 1.014 e 80.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TESLA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RADIMAGEM LTDA – ME.

Na petição inicial, a parte autora narrou que celebrou com a requerida, em 17/05/2021, contrato de prestação de serviços destinado à implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, sustentando que a contratação foi firmada com base em
proposta técnica e comercial
que indicava estimativa de geração mensal de
9.394 kWh
, compatível com seu perfil de consumo e com o investimento realizado.

Alegou, que após a instalação do sistema, a geração efetivamente obtida mostrou-se substancialmente inferior ao patamar prometido, ocasionando déficit médio mensal de aproximadamente
2.257 kWh
, o que teria gerado prejuízos financeiros relevantes, tanto pelo pagamento de energia à concessionária quanto pela manutenção das parcelas do financiamento do sistema, estimando dano material expressivo.

Sustentou ainda, que a falha na execução do contrato ocasionou frustração da legítima expectativa de retorno econômico do investimento, postulando também indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual, em síntese, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a estimativa de geração não constituiria garantia absoluta, estando sujeita a variações decorrentes de fatores externos, tais como condições climáticas e padrões de consumo, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O feito tramitação regular até a prolação da sentença (id 23217029), que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor da diferença entre a energia pactuada e a energia gerada registrada, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com as correções legais, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, por entender ausente prova de abalo extrapatrimonial qualificado, tratando-se de controvérsia essencialmente contratual.

Inconformada, a requerida TESLA SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA interpôs apelação (id 23217030), sustentando, em síntese, que a diferença entre a geração estimada e a efetivamente obtida decorreu de culpa exclusiva da autora, ao argumento de que esta teria promovido construção de edificação em imóvel vizinho, ocasionando sombreamento das placas fotovoltaicas, o que teria reduzido a eficiência do sistema, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos materiais.

Em contrarrazões (id 23217036), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado e condenação da apelante em multa por litigância de má fé.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da responsabilidade da requerida pelo desempenho inferior do sistema fotovoltaico instalado, notadamente diante da alegação recursal de culpa exclusiva da autora, fundada em suposto sombreamento decorrente de construção posterior, bem como à correção da condenação por danos materiais imposta na sentença.

De início, cumpre enfrentar questão processualmente relevante, qual seja, a alegação de que o desempenho inferior do sistema decorreu de sombreamento causado por construção realizada pela própria autora não foi deduzida de forma específica na contestação, surgindo apenas em sede recursal.

A contestação limitou-se a sustentar, de maneira genérica, que a estimativa de geração estaria sujeita a variações e que inexistiria garantia absoluta de desempenho, sem individualizar fato concreto imputável à autora, tampouco invocar, de forma estruturada, a excludente de culpa exclusiva do consumidor como causa apta a romper o nexo causal.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 336 e 1.014 do Código de Processo Civil, porquanto impede o contraditório pleno e a apreciação da matéria pelo Juízo de origem, ao passo que a alegação de culpa exclusiva do contratante não se qualifica como matéria de ordem pública, estando sujeita à preclusão.

Esse fundamento, por si só, já é suficiente para afastar o acolhimento da tese recursal.

Ainda que assim não fosse, e apenas por argumentar, a alegação também não se sustenta no plano probatório.

Em contratos de implantação de sistemas fotovoltaicos, a empresa prestadora, como profissional especializada, assume deveres técnicos relevantes, dentre os quais se incluem a avaliação prévia das condições do local, a análise de obstáculos físicos, orientação, inclinação e potenciais fontes de sombreamento, bem como o dever de informação clara e adequada quanto aos fatores que possam comprometer o desempenho esperado.

Se a contratação foi firmada com base em
estimativa técnica
(proposta técnica ID 23216855) apresentada pela recorrente, fato incontroverso eis que não foi negado pela recorrente, definida de geração mensal, tal projeção não pode ser tratada como mera expectativa abstrata, especialmente quando utilizada como elemento central para justificar o investimento realizado pelo contratante.

Para que se reconheça a excludente de culpa exclusiva do consumidor, incumbia à requerida demonstrar, de forma robusta e técnica, que a construção apontada é efetivamente imputável à autora, que se trata de evento superveniente à instalação do sistema; e que o sombreamento daí decorrente é causa eficiente e suficiente para explicar, de modo exclusivo, a discrepância entre a geração prometida e a efetivamente obtida.

O que se verifica dos autos é que tais elementos não foram comprovados de maneira idônea, inexistindo laudo técnico conclusivo capaz de quantificar o impacto do alegado sombreamento e de afastar a possibilidade de falha de projeto, dimensionamento ou instalação do sistema.

De outro lado, o conjunto documental produzido pela autora, notadamente faturas de energia elétrica e registros de energia injetada/compensada, evidencia desempenho aquém do patamar indicado na proposta contratual, corroborando a conclusão do Juízo de origem quanto à existência de inadimplemento contratual parcial, apto a ensejar recomposição patrimonial.

A sentença, ao reconhecer os danos materiais e afastar os danos morais, apresentou solução equilibrada e juridicamente adequada, distinguindo corretamente o prejuízo econômico comprovado da inexistência de abalo extrapatrimonial qualificado.

Não se vislumbra, portanto, erro de julgamento apto a justificar a reforma pretendida.

Por fim, cumpre afastar o pedido formulado em contrarrazões no sentido da condenação da parte apelante por litigância de má-fé.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, temerária ou desleal, consubstanciada em alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, tais como a alteração consciente da verdade dos fatos, o uso do processo para objetivo ilegal ou a resistência injustificada ao andamento do feito.

No caso concreto, embora o recurso de apelação não mereça acolhimento, a simples interposição de recurso, ainda que com fundamentos posteriormente rejeitados, não se confunde com má-fé processual.

A parte recorrente limitou-se a exercer o direito constitucional de acesso à jurisdição e ao duplo grau de jurisdição, apresentando tese defensiva, ainda que não deduzida oportunamente na contestação e, por isso, afastada como inovação recursal, sem que se evidencie intuito malicioso, fraude processual ou abuso do direito de recorrer.

Não se verifica, ademais, comportamento processual apto a caracterizar deslealdade, protelação deliberada ou prejuízo concreto à parte adversa, razão pela qual não estão presentes os pressupostos legais para a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 81 do CPC.

Assim, afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a regularidade do exercício do direito de defesa no âmbito recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026